Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-39.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003818-39.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAIR BERTOLDI - CPF: 441.808.100-34 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 043.328.411-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS E CONTRATO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA- MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Na ação monitória a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilita ao julgador deduzir, através de presunção a existência do direito alegado.

Na espécie, o conjunto dos documentos colacionados demonstram suficientemente a existência da dívida, uma vez que comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais e contratos todos devidamente com logomarca da empresa e assinatura de duas testemunhas).

Encontra-se pacificado neste Tribunal o entendimento de que
“as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA”. (TJ-MT 10116447120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por

INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ALEX PEREIRA
contra sentença proferida na Ação Monitória movida por
CLAIR BERTOLDI
que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou
procedente o pedido monitório na inicial para constituir em título executivo judicial a obrigação assumida pela parte requerida no “Contrato de Compra e Venda de Soja nº 102000007082020”, de pagar ao autor a importância representada em 2.000 (duas mil) sacas de 60 Kg, pelo preço de R$ 81,00/saca, totalizando a importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida do requerido. Ratifico a liminar deferida nos autos.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Defendem os apelantes a necessidade de comprovação da prestação dos serviços, posto que o contrato está sem assinatura, as notas fiscais foram emitidas unilateralmente e não foi acostado os relatórios de embarque exigidos no contrato.

Aduzem que não há prova apta a provar o exaurimento da relação negocial, sendo que tal fato, torna-se inexigível o cumprimento dos requisitos legais para ter julgado procedente o pedido do apelado.

Sob outro aspecto, defendem que o pagamento está submetido à condição suspensiva, a apresentação de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, assinadas por representantes da Indiana, para depois, ocorrer o pagamento.

Explicam que
“foi estipulado no Contrato, como condição suspensiva ao pagamento pela Apelante, a entrega da totalidade dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais (devidamente assinadas), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento.”.

Nestes termos, defendem não haver aquisição do direito ao recebimento do pagamento cobrado, pois, apenas o cumprimento de todas as condições estipuladas para efetuação do pagamento surgiria o direito, com previsão no artigo 125 do CC.

Ademais, ponderam que:
“não há saída senão a aplicação do instituto de exceção ao contrato não cumprido, tendo em vista que o Apelado não cumpriu o ônus contratual devido, qual seja, a comprovação de entrega das mercadorias, emissão dos competentes relatórios de embarque e, após, o envio das notas fiscais, para aceite – apenas existem duas notas fiscais sem assinatura. O instituto da exceção do contrato não cumprido, como é cediço, está prevista no art. 476 do Código Civil, o qual prevê ser indevida a prestação das obrigações por uma da parte caso a outra não tenha cumprido a obrigação que lhe cabia.”.

Sob outro aspecto, defendem que o apelado alterou a realidade dos fatos, induzindo o magistrado a erro, visando incluir o apelante Alex Pereira no polo passivo da Ação Monitória.

Que, diante dos fatos alegados da inicial, não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o apelante Alex, muito menos as demais pessoas contidas no polo passivo.

A respeito da desconsideração da personalidade jurídica, argumenta que houve a transferência dos imóveis da Indiana, em grave distorção da realidade dos fatos, bastando analisar a matrícula dos imóveis e verificar que não houve transferência de propriedade. No imóvel de matrícula n. 17.999, a venda não foi efetivada e restou afastada no imóvel de matrícula n. 12336, pelo Des. José Zuquim Nogueira a inexistência de dilapidação de patrimônio e afastou os argumentos de simulação e fraude.

Conclui que o único imóvel efetivamente vendido era de propriedade do apelante Alex, portanto, não há falar em fraude.

Defende que os sócios não possuem débitos com o apelado, nos termos do artigo 49-A do CC.

Conclui que:
“(i) não foi demonstrado o esgotamento da tentativa de localização de bens da Indiana; (ii) não há uma prova – porque não existe – de que o Apelante Alex tenha cometido fraude, ou que exista confusão patrimonial; (iii) o Apelado não apontou um ato sequer cometido pela Indiana; e (iv) mais importante, não foi demonstrado qual o benefício econômico revertido ao Apelante Alex.”.

Requer a reforma da sentença aplicando-se o instituto da exceção do contrato não cumprido, bem como quanto a inclusão do apelante Alex no polo passivo da demanda monitória.

Nas contrarrazões, em síntese, o apelado aduz que os documentos dos autos demonstram que os grãos foram entregues e todos os documentos foram emitidos e fornecidos, nos exatos termos contratuais; que o documento – Relatório de conferência de Romaneios- emitido pelo própria Indiana Agri demonstra o cumprimento da obrigação. Também o apelado enviou todas as notas fiscais.

Quanto a desconsideração da personalidade jurídica, explica que, a apelante e seu sócio praticaram inúmeros atos de desvio de finalidade, dilapidação de patrimônio e confusão patrimonial, às vésperas do pedido de recuperação judicial.

Colaciona pelo menos dois precedentes quanto a admissibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das demandas judiciais envolvendo a empresa INDIANA AGRI.

Almeja a manutenção da r. sentença.

Houve a regularização do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMERCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ALEX PEREIRA
contra sentença proferida na Ação Monitória movida por
CLAIR BERTOLDI
que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou
procedente o pedido monitório na inicial para constituir em título executivo judicial a obrigação assumida pela parte requerida no “Contrato de Compra e Venda de Soja nº 102000007082020”, de pagar ao autor a importância representada em 2.000 (duas mil) sacas de 60 Kg, pelo preço de R$ 81,00/saca, totalizando a importância de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida do requerido. Ratifico a liminar deferida nos autos.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

São duas as teses do apelante:

i)

Exceção de contrato não cumprido; e

ii)

ausência de elementos para desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto a primeira tese a sentença é a seguinte:

“Nesse sentido, malgrado o esforço argumentativo do requerido, é dos autos que o autor acostou a inicial documento robusto que comprova a existência da dívida assumida pela parte requerida (id. 34157409, 34157411 ss), no caso, cuja qual vem acompanhada de duas testemunhas, acrescidos dos Relatórios de conferência e Romaneios (id. 34157416), refletem a probabilidade da existência de direitos em favor do requerente da presente ação monitória, especialmente ao se observar que todos os documentos possuem a logomarca e dados completos da empresa requerida.

Ademais, quanto à alegação de ausência de provas da prestação do serviço, a prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência o direito de crédito afirmado pelo autor.

Vale consignar que nosso ordenamento jurídico não exige, para a procedência do pedido monitório, que haja a presença de assinatura de qualquer das partes no documento escrito. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor" (STJ - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Logo, não há que se falar na ausência de documento hábil que comprove a existência da obrigação e seu cumprimento pela parte requerida, conforme defendido.

Nesse diapasão, preleciona José Rogério Cruz e Tucci, verbis: “Múltiplos são os casos de cabimento da ação monitória, bastando que o interessado seja portador de um documento público ou privado, que justifique o crédito e que não contenha a eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais” (Ação Monitória. RT, 2ª ed., p. 69).

Desse modo, pelos fatos narrados e documentos acostados a inicial, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.”.

Não tenho entendimento diverso do adotado pelo magistrado sentenciante, isso porque, o Contrato de Compra e Venda de Soja está assinado por duas testemunhas, acrescidos dos Relatórios de Conferência e Romaneios e, ainda que não assinado o Contrato, possuem a logomarca e dados completos da empresa apelante.

Como é sabido, na ação monitória a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, possibilita ao julgador deduzir, através de presunção a existência do direito alegado.

Na espécie, o conjunto dos documentos colacionados demonstram suficientemente a existência da dívida.

Aliás, situação semelhante já foi decidido por esta Corte, nos autos do RAC n. 1002684-83.2020.8.11.0037, sob minha Relatoria, restaram afastadas as teses da apelante.

Segue ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRVA E VENDA DE SOJA – COBRANÇA DE VALORES - COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO POR PARTE DO AUTOR (ROMANEIOS, NOTAS FISCAIS JUNTADAS, ALÉM DO ARROLAMENTO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL TENTADA) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 DO CPC – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE PUDESSE DAR AZO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAR A PANDEMIA COMO PRETEXTO PARA NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA - DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA DA DÍVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – MANUTENÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Descabida a tese de ausência de interesse levantada pelo devedor, uma vez que ficou comprovado nos autos a efetivação do negócio (juntada de romaneios, notas fiscais), e, ainda, diante da confissão do devedor que arrolou a dívida na ação de recuperação judicial, que, posteriormente, teve o pedido indeferido.

Também se mostra descabido o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da recuperação judicial, eis que ela foi indeferida.

Não há falar em caso fortuito ou força maior, quando os elementos apontados possam ser previstos dentro do risco da atividade, ressaltando-se também que a tentativa de utilizar a pandemia COVID-19 não se mostra hábil ao descumprimento de obrigações contraídas, notadamente porque o setor do agronegócio não sofreu grandes impactos decorrentes da crise sanitária.

“(...) Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)”. (destaquei)

Se não bastasse, segundo a cláusula “2.3” prevista no Contrato, o pagamento deveria acontecer com a remessa dos relatórios de embarques relativos aos produtos embarcados, bem como a emissão da respectiva nota fiscal contendo o número do contrato a que se refere à entrega, exatamente conforme Relatório de Conferência de Romaneios com a indicação do número de contrato 102000003962019.

No que tange a tese de ausência de elementos para desconsideração da personalidade jurídica, a sentença está fundamentada da seguinte forma:

“No mais, no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, o direito socorre a parte autora. Isto porque, os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). Grifei.

Dá análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.

Destaco, dentre outras situações descritas na exordial, que é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local, referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da executada.

De mais a mais, denota-se que os membros da família

agiram em conluio com a parte requerida INDIANA e seu responsável ALEX PEREIRA visando

fraudar credores, de forma que devem ser responsabilizados por intermédio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena estar-se premiando a fraude e o abuso da personalidade jurídica. Em casos análogos aos dos autos, em que os requeridos/embargantes figuravam como parte, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

–

ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR

- CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE

- CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO

IDÔNEA – REVESTIDA DE

LEGALIDADE - ARTIGOS

104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 -

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS -

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa. (RAI nº 1023052-30.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: PEDRO JOSE LEHNEN AGRAVADOS: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e OUTROS, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.“.

Há alguns anos este eg. Tribunal de Justiça pacificou o entendimento referente a empresa Indiana de que a prática de fraude pré processual perpetrados pela empresa, ocultação de bens de forma a frustrar a satisfação de dívidas, tentativas de transferências do patrimônio, de seu sócio e de sua companheira poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, resta nítida o desvio de finalidade previsto no artigo 50, §1., do CC, o que, por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

Vejamos precedentes desde 2.020:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – FRAUDE – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO INITIO LITIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em inépcia da inicial ou inovação recursal no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada (ALEX PEREIRA). De igual sorte, não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância no tocante à convivente do sócio da empresa agravada (THÁSSIA) se esta teve participação ativa nos atos fraudulentos e de simulação, embora não esteja relacionada na inicial do processo originário. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstâncias poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo.-“ (TJ-MT 10136156220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-“ (TJ-MT 10026794120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INCIDENTAL E INCLUIU O AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente, não havendo se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Cuidando-se de decisão liminar proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.
No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial,
os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça
em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA.”
(TJ-MT 10116447120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022) destaquei

Sob a minha relatoria, mais recente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial. Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida quando presentes os requisitos legais, como na hipótese em comento.” (TJ-MT - AI: 10227303920228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 20%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024